Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DO CARMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO NA ESFERA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APOSENTADORIA. SAQUE DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. II. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. II. Quando o réu produz defesa direta de mérito, cabe ao autor comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. À falta de prova de erro na atualização do saldo e da existência de retiradas ilícitas, não pode ser acolhido o pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A). IV. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, de forma que se impõe à instituição bancária, incumbida da administração do fundo, a responsabilidade de indenizar. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o Apelante não demonstrou a existência de erro na atualização do saldo e de retiradas ilícitas na sua conta PASEP” (ID 15230277). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004